Tribunal: TJBA
Processo: 8073596-26.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073596-26.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: COPENER FLORESTAL LTDA Advogado(s): ROSANI ROMANO ROSA DE JESUS CARDOZO AGRAVADO: LUIZ PAULO ALVES e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE ANTERIOR NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA SOBRE A ÁREA ESPECÍFICA LITIGIOSA. ESBULHO ALEGADO HÁ APROXIMADAMENTE 14 ANOS. CONFIGURAÇÃO DE POSSE VELHA. INAPLICABILIDADE DO PROCEDIMENTO ESPECIAL POSSESSÓRIO. NECESSIDADE DE ANÁLISE SOB A ÓTICA DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. LONGO DECURSO TEMPORAL ENTRE O ALEGADO ESBULHO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de reintegração de posse. A Agravante, empresa do ramo florestal, alega ser legítima possuidora de imóvel rural denominado "Fazenda Minerva", tendo parte da propriedade (13,40 hectares) sido esbulhada pelos Agravados desde 2010. Requer a concessão de efeito suspensivo-ativo para determinar sua imediata reintegração na posse. 2. O agravo de instrumento possui cognição limitada, restringindo-se ao controle de legalidade da decisão agravada quanto ao indeferimento da tutela de urgência, sem adentrar definitivamente no mérito da pretensão possessória. 3. Para a concessão de tutela possessória liminar, o autor deve demonstrar cumulativamente os requisitos do art. 561 do CPC: posse anterior, turbação ou esbulho praticado pelo réu, data da turbação ou do esbulho, e perda da posse. 4. A documentação apresentada pela Agravante, embora comprove a titularidade registral do imóvel e o recolhimento de ITR, não demonstra de forma clara e inequívoca o exercício da posse anterior sobre a área específica objeto do litígio (13,40 hectares), elemento essencial para a concessão da medida liminar. 5. O esbulho alegadamente iniciado em 2010, há aproximadamente 14 (quatorze) anos, configura hipótese de "posse velha", superior ao prazo de ano e dia previsto no art. 558 do CPC, afastando a aplicação do procedimento especial possessório e a possibilidade de concessão de liminar inaudita altera parte. 6. Tratando-se de posse velha, o pedido liminar deve ser analisado sob a ótica dos requisitos gerais da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, especialmente quanto ao periculum in mora, que não resta evidenciado pelo longo decurso temporal entre o alegado esbulho e o ajuizamento da ação. 7. O extenso lapso temporal transcorrido sem que a Agravante adotasse providências judiciais ou extrajudiciais efetivas demonstra ausência de urgência na prestação jurisdicional, incompatível com a concessão de tutela liminar possessória. 8. A alegação de riscos ambientais e de responsabilidade por danos à rede elétrica da CHESF, embora relevantes, não suprem a ausência dos requisitos legais específicos para a concessão da tutela possessória de urgência, devendo tais questões ser adequadamente elucidadas no curso da instrução processual. 9. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a legislação processual e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, não merecendo reforma. 10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº. 8073596-26.2024.8.05.0000, em que figura como Agravante, BRACELL BAHIA FLORESTAL LTDA. e como Agravados, LUIZ PAULO ALVES e JOÃO NAZARÉ. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, na forma do voto da Relatora.